Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703144-24.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE ADAIR LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A em face de sentença de ID 54034531 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu a petição inicial. O apelante peticiona no ID 54034541 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023 16:39:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador